Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA NÃO DIRIGIDA À SATISFAÇÃO DE LEGÍTIMA PRETENSÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO RÉU. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o ofendido trouxe versões harmônicas dos fatos, informando que o réu o abordou e, com emprego de ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu seu veículo, aparelho celular, relógio e determinada quantia em dinheiro.
2. Se a conduta do réu de se apossar de coisa alheia não foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, mas motivada pela intenção de assenhoreamento dos bens da vítima, não é possível enquadrar o crime como exercício arbitrário das próprias razões.
3. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se devidamente comprovadas a grave ameaça para a prática da subtração de bens móveis.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
5. Não assiste interesse recursal em reação à fixação da pena-base no mínimo legal, pois a providência foi adotada pelo Juízo a quo, ante a avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais.
6. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento da condenação merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória e, se o caso, de monitoramento eletrônico será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
8. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.